Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/65. CONSITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte requerente, pelo que é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3 – Busca e apreensão. Divergência no número do contrato. Constituição em mora. A ausência de identificação do contrato pelo número, exigência que sequer consta da Lei, não constitui formalidade suficiente para invalidar a notificação, se não há dúvida séria sobre a mora do devedor fiduciário. Os demais dados do contrato, como nome das partes e o valor das prestações não são dissonantes e em nenhum momento o devedor, agravante, demonstra estar em dia com o cumprimento de suas obrigações.
4 – Abusividade de cláusula contratual. O momento adequado para discutir a abusividade de cláusula contratual é após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, conforme o art. 3o do Decreto-Lei 911/1965.
5 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.

(G)